Tribunal: TJES
Processo: 0013257-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013257-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NO S
ISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (S
CR
)
.
DANO MORA
L
NÃO CONFIGURADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -
P
ara que a pessoa jurídica sofr
a
dano mora
l

passível
de ser indenizado, deve haver prova inequívoca

de que sua honra objetiva foi atingida, ou seja, sua imagem e reputação perante terceiros seja
m
prejudicada
s,
o que não
restou
configur
ado
nos presentes autos
.

2. -
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR tem caráter meramente informativo, ao contrário do SERASA.
O que se percebe é
que
a inscrição junto ao SCR não foi suficiente para ensejar
a ocorrência de
danos
morais
à apelante.

3. -
O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que quando “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Em seu

p
arágrafo único,
dispõe que “se
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

4
. -
Recurso

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013257-51.2020.8.08.0048.

APELANTE: FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME.

APELADO: BANCO MERCEDES – BENZ DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Fibra Industrial Brasil Serviços e Locações EIRELI – ME.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença,

proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Sexta
Vara Cível de
Serra, Comarca da Capital,
nos autos da “ação
de
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais c/c antecipação de tutela
” ajuizada por
ela
contra a
Bancos Mercedes – Benz do Brasil S. A.
, que julgou
parcialmente procedente
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e condenou a
mbas as
parte
s
em custas e honorários sucumbenciais
pro rata,

no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

Nas razões do recurso,
a parte apelante alega, em síntese que:
1)

ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização em face da apelada pelo fato de ter purgado a mora de um débito em outra ação de busca e apreensão, e mesmo assim teve seu nome inscrito no SCR do Banco Central; 2) “o juízo a quo foi assertivo ao reconhecer a inexistência do débito registrado indevidamente e determinar a baixa da restrição. Contudo, foi errôneo quanto ao não reconhecimento dos danos morais sofridos”; 3) “muito embora o
juízo
a
quo
tenha entendido
que
não houve a ocorrência de danos morais e tenha afirmado
que
o
registro
no SCR é
apenas
ilustrativo o
próprio

juízo
RECONHECE
que
houve a inscrição e
registro
indevidos
junto
ao SCR e declara o débito inexistente”;
4) “considerando que no presente caso a apelante decaiu no mínimo de seus pedidos [...] o ônus quanto ao pagamento das custas judiciais e honorários deve recair exclusivamente sob a apelada”.

C
om is
s
o, requereu o provimento do recurso “para o fim d
e
reformar a sentença, reconhecendo os danos morais causados à apelante e condenar a apelada ao respectivo pagamento”.

O
presente apelo não merece prosperar.

C
onforme
dispõe o
art. 373,
inciso
I do Código de Processo Civil,
o ônus da prova incumbe
“ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. No presente caso, a autora/apelante
aleg
ou
a inexistência do débito
e a indevida inscrição no órgão SCR.
Entendo, todavia,
que os supostos danos
mora
is suportados por ela não restaram demonstrados.

P
ara que a pessoa jurídica sofr
a
dano mora
l

passível
de ser indenizado, deve haver prova inequívoca

de que sua honra objetiva foi atingida, ou seja, sua imagem e reputação perante terceiros
tenham sido
prejudicada
s,
o que não
restou
configur
ado
nos presentes autos
.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR tem caráter meramente informativo, ao contrário do SERASA, possibilitando assim a troca de informações financeiras entre as instituições a respeito da capacidade de pagamento de seus clientes e possíveis inadimplências.

O que se percebe é
que
a inscrição junto ao SCR não foi suficiente para ensejar
a ocorrência de
danos
morais
à apelante
, e, portanto, não há falar em reforma da respeitável sentença para condena
r o banco apelado neste quesito.

Oportunamente colaciono julgado

Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
:

BANCO DE DADOS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. DANO MORAL. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), instituído pela Resolução Bacen nº 2.724/00, é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias, contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras do país. 2. Esse sistema vem sendo utilizado pelo Banco Central para supervisionar a evolução e a qualidade das carteiras de empréstimos e financiamentos dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3. Seu principal objetivo é reforçar mecanismos de supervisão dos bancos, para avaliação dos riscos inerentes à atividade bancária. Também serve para auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo uma lacuna na obtenção de informações sobre as características e avaliação da capacidade de pagamento dos devedores, com impactos positivos na diminuição dos índices de inadimplência.
4. E, ao contrário das centrais de informações restritivas, o SCR armazena informações positivas sobre os tomadores de crédito. 5. Como se pode observar, a inscrição do contrato do autor no SCR é meramente administrativa, não ensejando reparação alguma.
Apenas a atualização dos registros, acaso defasada. 6. Mesmo porque as ações em que ele questiona os outros apontamentos desabonadores vêm recebendo decreto de improcedência, autorizando a aplicação do entendimento sumulado pelo E. STJ no Enunciado n. 85. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000130-08.2019.8.26.0066; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27-09-2019; Data da publicação no diário de justiça/DJe: 27-09-2019). (Meus, os grifos.)

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que quando “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Em seu parágrafo único, dispõe que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Nota-se, no caso, que a demandante, ora apelante, sucumbiu de forma recíproca, isso porque além da declaração de inexistência do alegado débito, requereu a condenação do apelado ao pagamento de danos morais. Portanto, também deverá arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

P
osto isso,
nego

provimento

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.